Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Ação trabalhista. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO E MÁ-FÉ PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA E RECEBIMENTO EM DOBRO DA MESMA IMPORTÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A apresentação de documentos junto com a Apelação, que comprovam o pagamento da quantia cobrada, em momento posterior à prolação da sentença, não se configura documento novo, se observado o contraditório e ausente a má-fé, segundo a orientação do c. STJ (AgInt no AREsp 1696865/GO).
3. Deve-se declarar quitado o débito reconhecido na presente ação, pois comprovado que houve a dedução desse valor do montante que o Réu/Apelante tinha a receber na Ação Trabalhista movida em face das Autoras/Apeladas.
4. Em que pese a matéria relativa à quitação ou compensação da dívida ser discussão atinente ao cumprimento de sentença, no caso dos autos, não há dúvida acerca de sua ocorrência, inexistindo motivo para postergar tal reconhecimento, sob consequência de alongamento indevido do processo, em flagrante prejuízo aos princípios da celeridade e duração razoável do processo, previstos no art. 4o do CPC/15.
5. Manter a condenação do Réu ao pagamento de valores às autoras configuraria enriquecimento ilícito delas e possível má-fé processual, tendo em vista a possibilidade de dupla cobrança e recebimento em dobro da mesma importância.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.